Tribunal: TCU
Processo: 009.431/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10128/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Sebastião Avelino dos Santos em favor da Sra. Geralda Guimarães da Silva (companheira do instituidor), emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, segundo a AudPessoal (peça 3, p.5) a beneficiária, Sra. Geralda Guimarães da Silva, faleceu em 16/3/2018, e, em razão disso, não gera efeitos financeiros especificamente para este ato concessório; Considerando que o falecimento da Sra. Geralda Guimarães da Silva resultou na reversão de cota em favor da Sra. Gisane Guimarães dos Santos (filha do instituidor), cujo ato de pensão militar foi considerado legal por meio do Acórdão 6439/2019-TCU-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), nos autos do TC Processo 013.356/2019-4 , apesar de conter a mesma irregularidade constatada no presente ato concessório; Considerando o entendimento consubstanciado no Acórdão 57/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), no sentido de que "o falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento, a fim de evitar que o vício se estenda a eventual benefício de pensão decorrente do ato examinado"; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Sebastião Avelino Santos em favor da Sra. Geralda Guimarães da Silva e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo e de enviar cópia deste Acórdão ao Comando da Marinha, para ciência. 1. Processo TC- Processo 009.431/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Geralda Guimarães da Silva (XXX.618.927-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada de Pessoal - AudPessoal que, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, adote as providências necessárias para revisão de ofício do Acórdão 6439/2019-TCU-Segunda Câmara (proferido nos autos do TC Processo 013.356/2019-4 ) em relação à beneficiária Sra. Gisane Guimarães dos Santos.